Tribunal: TJBA
Processo: 8005410-66.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005410-66.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: NEILA DE ARAUJO CUNHA

Advogado(s)
:
ISABELA RIBEIRO OLIVEIRA, EDVALDO SANTOS LEMOS, MARCOS JOSE RIBEIRO OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito vinculado a contrato de empréstimo consignado fraudulento, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A consumidora, idosa aposentada, alegou ter sido vítima de fraude, mediante contato telefônico de pessoa que se apresentou como funcionária do banco, oferecendo refinanciamento de empréstimos anteriores. Após o depósito dos valores na conta da autora, foi induzida a realizar transferências para terceiros sob a justificativa de conclusão da operação.

3. O juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considerando que a falha na segurança do serviço bancário permitiu a prática do golpe, configurando fortuito interno.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão:

(i) se o banco deve responder pelos danos sofridos pela consumidora em razão da fraude praticada por terceiro, configurando falha na prestação do serviço;

(ii) se a restituição dos valores indevidamente debitados deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e

(iii) se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais é cabível e se o valor fixado na sentença deve ser mantido.

III. Razões de decidir

5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, enquadrando-se a instituição financeira como fornecedora de serviços e a autora como consumidora, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

6. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço.

7. O STJ consolidou o entendimento de que fraudes bancárias praticadas por terceiros configuram fortuito interno, pois decorrem dos riscos inerentes à atividade da instituição financeira, não afastando a responsabilidade objetiva do banco (Súmula nº 479/STJ e Tema 466/STJ).

8. No caso concreto, restou demonstrado que a consumidora foi induzida ao erro por terceiro que se passou por funcionário do banco, utilizando-se de informações privilegiadas e valendo-se da estrutura da instituição financeira para viabilizar o golpe. Assim, a falha na segurança do serviço bancário foi determinante para a ocorrência da fraude, atraindo a responsabilidade objetiva da recorrente.

9. Quanto à restituição dos valores descontados, o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que o consumidor tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo na hipótese de engano justificável. No presente caso, não há comprovação de erro justificável, impondo-se a devolução dobrada dos valores indevidamente cobrados.

10. A indenização por danos morais é cabível, pois a indevida cobrança e manutenção do débito causaram transtornos que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano, notadamente considerando que a parte autora é idosa, aposentada e hipervulnerável. O valor fixado em R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao dano experimentado, atendendo aos critérios de reparação e desestímulo à repetição da conduta ilícita.

IV. Dispositivo

11. Apelação cível conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005410-66.2022.8.05.0146
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada NEILA DE ARAUJO CUNHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor
.